Tribunal: TJSP
Processo: 3005986-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. MEDIDA QUE FOI DETERMINADA EXPRESSAMENTE POR MEIO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "NA FASE DE LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, É INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. MEDIDA QUE FOI DETERMINADA EXPRESSAMENTE POR MEIO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "NA FASE DE LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, É INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA" (AGINT NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.633.317/SP, REL. MIN. RAUL ARAÚJO, J. 24/08/2020). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA QUE DEVE SE ADEQUAR AOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO.